Tribunal: TJMT
Processo: 0002204-48.2013.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002204-48.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO SCHULZ - CPF: 550.083.059-72 (APELANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERRAIRO HONORIO - CPF: 051.834.108-95 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), VANESSA BOULOS DE OLIVEIRA - CPF: 313.645.688-29 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - CPF: 010.887.978-06 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL
0002204-48.2013.8.11.0044

APELANTE: VALDOMIRO SCHULZ

APELADO: DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA, BASF SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO RURAL – INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL –

ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DOS DEFENSIVOS ADQUIRIDOS – LAUDOS TÉCNICOS QUE NÃO CORREPONDEM AO PRODUTO ADQUIRIDO PELO PRODUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO À INEFICÁCIA DOS PRODUTOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS – ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – ARTIGO 373, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude da não intimação da requerida para audiência de instrução e julgamento pois, além de o apelante pleitear em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo artigo 18 do CPC, não se verifica nenhum prejuízo no julgamento do feito sem a oitiva demandada, mormente porque o autor estava presente na audiência e suas testemunhas foram devidamente ouvidas.

É pacífico o entendimento do STJ no pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, não sendo aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 363.209/RS).

Se os laudos acostados pela parte autora não se referem aos insumos por ela adquiridos e utilizados mas sim de terceiros, não são aptos a provar a ineficácia do produto.

Não comprovado o efetivo prejuízo decorrente do atraso na entrega dos produtos, não há falar-se em indenização por danos materiais, o qual exige prova robusta e inequívoca para fixação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDOMIRO SCHULZ
n
a
Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais
promovida em desfavor de
DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA e BASF SA

contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser rateados em partes iguais entre os advogados das demandadas.

Em síntese, sustenta o apelante que houve equívoco ao analisar as provas dos autos, uma vez que além de entregue com atraso (após o período de plantio), os produtos comercializados pelas demandadas (insumos agrícolas) foram adulterados e não surtiram efeitos, razão pela qual teve prejuízo com relação à safra do período de 2012/2013.

No mais, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Após, protocolou petição requerendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não intimação pessoal da requerida DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA para audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões do segundo demandado BASF S/A pelo desprovimento (ID 69448530 - Pág. 389/ 415).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, após a interposição do recurso de apelação cível, o autor/apelante
protocolou petição requerendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não intimação pessoal da requerida DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA para audiência de instrução e julgamento.

No entanto, além de pleitear em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo artigo 18 do CPC/15, não se verifica nenhum prejuízo no julgamento do feito sem a oitiva da primeira requerida, mormente porque além de o autor estar presente na audiência de instrução e julgamento, suas testemunhas foram devidamente ouvidas em Juízo, conforme se denota do Termo de Audiência constante no ID 69448530 - Pág. 338.

Desta feita, não há falar-se em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID . 69448530 - Pág. 7/24) que o plantio de soja deve ser iniciado no mês de outubro e não ultrapassar o dia 15 de novembro, para atingir a melhor produtividade.

Segundo o autor, ora apelante, a primeira requerida (DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA), também na condição de representante da outra demandada (BASF SA), fez a divulgação e venda de adubo e defensivos agrícolas no Município de Gaúcha de Norte-MT, tendo contratado com vários agricultores, incluindo o requerente, o qual visava e efetivamente realizou o plantio de 560 ha de soja.

Narra que realizou o pedido dos insumos agrícolas em abril de 2012, a fim de que a entrega ocorresse antes de outubro, com pagamento em sistema de "troca por soja". Contudo, assim como os demais agricultores, não recebeu o adubo e defensivos agrícolas no período correto, atrasando substancialmente o plantio de sua lavoura.

Afirma também que adquiriu a semente de marca "ANTA", a qual, entretanto, foi substituída de última hora pela "TMG-1176", que não se mostrou eficiente, uma vez que apresentou problemas de germinação, ataque da Antracnose.

Consta que
, após muita insistência e deslocamentos até a cidade de Rondonópolis-MT, foi-lhe entregue um adubo de péssima qualidade, com impurezas e elementos estranhos, inclusive com artefatos de metal, em 30/11/2012, já fora do período ideal para plantio. Além disso, para parte dos defensivos não foi indicado o “Lote” na Nota Fiscal, o que dificultou o acompanhamento e controle de qualidade.

Alega o demandante que ele e os demais agricultores passaram a desconfiar da eficiência dos defensivos entregues pela primeira requerida, pois não surtiam os efeitos desejados.

Ressalta que os produtos, ao serem submetidos a análises clínicas pela empresa ANALÍTICA – Análises Clínicas & Controle de Qualidade, foram reprovados por apresentarem traços de adulteração, contaminação e /ou fraude.

Sob a alegação de que teve a sua colheita frustrada na quantidade de 20 (vinte) sacos por hectare colhido, o que perfaz o montante de 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, em razão do atraso no plantio e ineficiência dos produtos usados para o combate das pragas, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Cinge o recurso, além do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no pedido de reparação de danos materiais e morais suportados em decorrência da entrega, com atraso, dos insumos agrícolas adquiridos das requeridas e da suposta adulteração do produto entregue, o qual não surtiu efeito e causou prejuízos ao autor em relação à safra de 2012/2013.

De início, cabe consignar que a despeito da tese do apelante no sentido de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, não se tratando, portanto, de relação de consumo.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que: "No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.".(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.

3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente não se apresentava na relação contratual na condição de hipossuficiente e vulnerável. Assim, a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido
." (STJ - AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020) G.n.

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DOS STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido
." (STJ - AgInt no AREsp 363.209/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) G. N.

Logo, não há falar-se em aplicação do CDC.

Assim,
em se tratando de responsabilidade civil por dano material e moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.

Da análise dos autos, embora as testemunhas do autor aleguem que sua produção foi menor, não se pode atribuir a suposta redução unicamente ao atraso da entrega dos insumos, até porque como bem destacou a douta magistrada singular, o pedido foi realizado para pagamento pelo sistema "troca por soja", de modo que não houve o pagamento antecipado. Assim, poderia o demandante ter adquirido os produtos necessários de outras empresas para garantir que a plantação fosse iniciada no período correto.

Ademais, o atraso na entrega do produto, por si só, não acarretou a totalidade do prejuízo alegado pelo apelante, uma vez que este confirma que realizou o plantio, inexistindo dos autos provas robustas de quando isso ocorreu ao certo.

Além disso, não restou comprovada a suposta adulteração dos insumos entregues ao demandante, uma vez que os laudos de análise clínica constantes dos autos (ID 69448530 - Pág. 33/39), não se referem aos produtos comprados/utilizados pelo apelante, mas sim utilizados por Gilmar Inácio Wessner, Kewin Daniel Schulz, Márcio Braun e José Aurélio Dal Piaz, respectivamene, terceiros estranhos aos autos.

Neste particular, insta salientar que consta dos referidos documentos observação no sentido de que são restritos à amostra analisada, não podendo, de forma alguma, servir para comprovar suposta adulteração dos produtos utilizados pelo autor.

Por fim, imperioso destacar que a indenização por danos materiais exige prova robusta e inequívoca do prejuízo. Contudo, no caso o apelante não comprovou o efetivo prejuízo decorrente do atraso na entrega dos produtos pela parte apelada, limitando-se a alegar que
teve a sua colheita frustrada na quantidade de 20 (vinte) sacos por hectare colhido, o que perfaz o montante de 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja.

Portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo inciso I do artigo 373, do CPC, de comprovar fato constitutivo de seu direito, razão pela qual não há falar-se em indenização por danos materiais ou morais.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento de caso semelhante por este Tribunal:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRODUTOR RURAL. ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DOS DEFENSIVOS ADQUIRIDOS. ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO RURAL. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC). LAUDOS TÉCNICOS QUE NÃO CORREPONDEM AO PRODUTO ADQUIRIDO PELO PRODUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO À INEFICÁCIA DOS PRODUTOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPRAVAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL SOFRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016)

2. No caso dos autos, os laudos acostados pela parte autora não se referem aos produtos que foram por ele adquiridos e utilizados, razão pela qual não são aptos a provar a ineficácia do produto.

4. Inobstante, ter ocorrido atraso na entrega dos produtos, a parte autora não comprovou qual foi o dano material decorrente desse atraso, o que implica em óbice à fixação da indenização requerida.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido
." (TJMT - N.U 0002210-55.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021